Tribunal: TCU
Processo: 022.044/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período compreendido entre 2/3/2018 e 26/6/2019; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos o empresário individual Luciano Bublitz, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do empresário individual Luciano Bublitz, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 02/03/2018 230,20 02/03/2018 2.779,92 02/04/2018 3.474,90 02/04/2018 1.422,60 03/05/2018 3.411,72 04/05/2018 1.521,00 04/06/2018 1.269,30 04/06/2018 3.285,36 10/07/2018 3.474,90 10/07/2018 1.635,90 01/08/2018 3.285,36 01/08/2018 2.444,70 17/09/2018 3.095,82 17/09/2018 2.463,00 10/10/2018 2.778,30 10/10/2018 3.032,64 29/10/2018 3.208,20 29/10/2018 3.980,34 05/12/2018 4.043,52 05/12/2018 2.984,40 27/12/2018 4.543,56 27/12/2018 2.910,00 12/02/2019 6.637,14 12/02/2019 3.167,40 08/03/2019 2.284,80 08/03/2019 4.532,76 29/03/2019 1.866,60 29/03/2019 5.172,66 10/04/2019 2.121,90 10/04/2019 5.150,52 23/05/2019 5.245,02 23/05/2019 2.763,90 23/05/2019 31,20 23/05/2019 7,56 26/06/2019 4.884,84 26/06/2019 4.420,80 26/06/2019 7,20 9.3. aplicar ao empresário individual Luciano Bublitz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar desde logo, caso requerido, e nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. comunicar esta decisão ao responsável e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), bem como à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para adoção das providências cabíveis.